Tribunal: TJSP
Processo: 1086219-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
r que veio a combater a insuficiência dos meios usuais de tutela do investidor em ações e outros valores mobiliários, notoriamente hipossuficientes frente às todas poderosas companhias. Doutrina de JOÃO RICARDO FRAGA VIEIRA. Proteção ao acionista investidor ligada a seu direito de ter acesso a todas as informações relevantes.

Companhia que está sendo investigada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público na denominada operação "E o vento levou". Ampla transparência que, além de resguardar direitos dos acionistas, inibirá eventuais práticas delituosas da espécie das que ora se investigam.

Responsabilidade solidária do sócio controlador, e de todos os partícipes do ato fraudulento, pelas perdas e danos sofridas pelo minoritário. O minoritário, na demanda contra ato de abuso de controle do majoritário, não precisa adentrar em prova de índole subjetiva; é suficiente que traga aos autos ato que importe em objetiva demonstração do dano. Basta, no exame do ato do sócio administrador, perquirir a existência de "un valore oggettivo e non sogettivo". O prejuízo sofrido pelo sócio ou por terceiro é imputável "alla società", mas suas consequências – ressarcimento aos prejudicados – recaem também "a carico dell'amministratore" agente. Noutras palavras, respondem o administrador "e la società con lui" pelo ato doloso ou culposo, ressalvada a hipótese de culpa levíssima (GIUSEPPE RAGUSA MAGGIORE).

A cláusula compromissória, mesmo se não fosse o caso de urgência, não afastaria a competência estatal para a produção antecipada de provas. Doutrina de MAZZOLA e ASSIS TORRES. Nesta demanda, o juiz não se pronunciará "sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas" (art. 382, § 2o); não é possível saber, de antemão, quem irá se beneficiar da respectiva prova; e, sob o prisma da análise econômica do direito e da eficiência processual – norma estruturante do processo civil (art. 8o do CPC/15) – , a medida é fundamental para reduzir os notórios e elevados custos de procedimento arbitral.

Sigilo do negócio que não obsta a exibição dos documentos. Exame de efeitos de atos de corrupção cuja investigação pela Polícia Federal e pelo Ministério é notória, o que também leva o Tribunal a deliberar no sentido de amplo acesso à documentação pelos interessados. Pleno "controle social" do que se passa no seio das companhias. Doutrina de MODESTO CARVALHOSA.

Pedido de recuperação judicial, ajuizado pela companhia. Outro fundamento por si só suficiente para que se afirme o dever de informar, dados os elevados padrões de "disclosure" que se devem impor a devedores que se beneficiam do regime recuperacional da Lei 11.101/2005. Amplo fornecimento de informações que serve como mecanismo de proteção contra abusos e condutas ilegais. Doutrina de SHEILA CHRISTINA NEDER CEREZETTI, EMANUELLE URBANO MAFFIOLETTI, FERNANDA NEVES PIVA e GUILHERME SETOGUTI.

Reforma da sentença recorrida. Apelação a que se dá provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1086219-29.2019.8.26.0100; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 28/07/2021; Data de Registro: 15/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Cesar Ciampolini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

28/07/2021

Data de publicação:

15/09/2021

Ementa:
Produção antecipada de provas, ajuizada por acionistas minoritários contra companhia. Ação extinta, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual em razão de haver cláusula compromissória no estatuto social da ré. Apelação dos autores.

Falta de interesse processual na busca e apreensão dos livros sociais reconhecida. Do § 1o do art. 100 da Lei 6.404/76, decorre o dever legal da ré

Ementa:
Produção antecipada de provas, ajuizada por acionistas minoritários contra companhia. Ação extinta, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual em razão de haver cláusula compromissória no estatuto social da ré. Apelação dos autores.

Falta de interesse processual na busca e apreensão dos livros sociais reconhecida. Do § 1o do art. 100 da Lei 6.404/76, decorre o dever legal da ré de emitir certidões dos assentamentos em seus livros a qualquer pessoa, desde em defesa de direitos ou busca de esclarecimento.

Falta de interesse processual na tutela provisória para obstar alienação de ações, pois estranha ao objeto de produção antecipada de provas.

Direito de acionista minoritário ao prévio conhecimento de eventuais prejuízos causados por ilícitos de controlador em conluio com administradores da companhia, com intuito de formar sua convicção sobre haver, ou não, pretensão indenizatória contra tais agentes, e/ou contra a própria companhia, possibilitando, ademais, às partes avaliar seu interesse em eventual autocomposição (CPC, art. 381, II e III).

Previsão legal expressa da legitimidade do acionista minoritário para demandar indenização ao controlador, bastando caucionar eventual sucumbência (art. 246, "caput" e § 1o, "b", Lei 6.404/1976), bem assim aos administradores, em caso de inércia da companhia ou por prejuízo próprio (art. 159, §§ 3o e 7o, do mesmo diploma).

Direito de acionista de fiscalizar (art. 109, III) "individual e independentemente do número de ações possuídas pelo acionista, no capital social". Direito "inerente à própria essência do contrato de sociedade", portanto intangível. Doutrina de MODESTO CARVALHOSA.

Não bastasse isto, dado o grau de degradação – hoje conhecido – do trato dos dinheiros públicos, notórias as dificuldades e conhecida a insuficiência da mera aplicação da Lei das Companhias para coibir a prática de delitos como os que os acionistas minoritários buscam conhecer a fundo com o ajuizamento de produção antecipada de provas, foi em boa hora editada a Lei Anticorrupção (no 12.846/2013), que coloca o País, nesse campo, na senda das nações mais desenvolvidas. Responsabilidade civil societária pelos atos antissociais de que se trata (desvios de recursos e afronta à moralidade). Necessário diálogo entre as diferentes fontes legais, no caso, a Lei das Anônimas, o Código Civil e a Lei Anticorrupção, esta última combinada, ainda, com a Lei da Ação Civil Pública por Danos Causados aos Investidores no Mercado Mobiliário (no 7.913/89). Doutrina de CLÁUDIA LIMA MARQUES.

Parágrafo único do art. 116 da Lei 6.404/76, que cuida dos deveres dos controladores para com os demais acionistas, dentre eles os de lealdade e responsabilidade, em especial "frente a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender" de "fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social" Norma legal aberta que não se pode aplicar senão a partir de leitura conjunta com as regras de direito positivo normativas de outras disciplinas do direito.

Lei Anticorrupção das Empresas que, ao tratar da responsabilidade civil das pessoas jurídicas, não mais fez do que explicitar o que se já continha nos princípios gerais de direito "honeste vivere", "alterum non lædere" e "suum cuique tribuere", além de revelar o que decorre do próprio direito de propriedade (Constituição Federal, art. 5o, XXII) e também seguir na linha do que já está em dispositivos de Direito Civil (fonte subsidiária do Direito Comercial), "v.g.", no Código Civil, os arts. 421 (função social do contrato), 422 (boa-fé contratual), 186 (dever de reparar o ilícito – correspondente ao art. 159 do Código Beviláqua).

Lei da Ação Civil Pública por Danos Causados aos Investidores no Mercado Mobiliário. Previsão de responsabilidade objetiva da própria companhia por ilícitos oriundos de "operação fraudulenta, prática não equitativa, manipulação de preços ou criação de condições artificiais de procura, oferta ou preço de valores mobiliários, omissão de informações relevante por parte de quem estava obrigado a divulgá-la, bem como sua prestação de forma incompleta, falsa ou tendenciosa". Doutrina de MODESTO CARVALHOSA e FERNANDO KUYVEN. Diploma complementar que veio a combater a insuficiência dos meios usuais de tutela do investidor em ações e outros valores mobiliários, notoriamente hipossuficientes frente às todas poderosas companhias. Doutrina de JOÃO RICARDO FRAGA VIEIRA. Proteção ao acionista investidor ligada a seu direito de ter acesso a todas as informações relevantes.

Companhia que está sendo investigada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público na denominada operação "E o vento levou". Ampla transparência que, além de resguardar direitos dos acionistas, inibirá eventuais práticas delituosas da espécie das que ora se investigam.

Responsabilidade solidária do sócio controlador, e de todos os partícipes do ato fraudulento, pelas perdas e danos sofridas pelo minoritário. O minoritário, na demanda contra ato de abuso de controle do majoritário, não precisa adentrar em prova de índole subjetiva; é suficiente que traga aos autos ato que importe em objetiva demonstração do dano. Basta, no exame do ato do sócio administrador, perquirir a existência de "un valore oggettivo e non sogettivo". O prejuízo sofrido pelo sócio ou por terceiro é imputável "alla società", mas suas consequências – ressarcimento aos prejudicados – recaem também "a carico dell'amministratore" agente. Noutras palavras, respondem o administrador "e la società con lui" pelo ato doloso ou culposo, ressalvada a hipótese de culpa levíssima (GIUSEPPE RAGUSA MAGGIORE).

A cláusula compromissória, mesmo se não fosse o caso de urgência, não afastaria a competência estatal para a produção antecipada de provas. Doutrina de MAZZOLA e ASSIS TORRES. Nesta demanda, o juiz não se pronunciará "sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas" (art. 382, § 2o); não é possível saber, de antemão, quem irá se beneficiar da respectiva prova; e, sob o prisma da análise econômica do direito e da eficiência processual – norma estruturante do processo civil (art. 8o do CPC/15) – , a medida é fundamental para reduzir os notórios e elevados custos de procedimento arbitral.

Sigilo do negócio que não obsta a exibição dos documentos. Exame de efeitos de atos de corrupção cuja investigação pela Polícia Federal e pelo Ministério é notória, o que também leva o Tribunal a deliberar no sentido de amplo acesso à documentação pelos interessados. Pleno "controle social" do que se passa no seio das companhias. Doutrina de MODESTO CARVALHOSA.

Pedido de recuperação judicial, ajuizado pela companhia. Outro fundamento por si só suficiente para que se afirme o dever de informar, dados os elevados padrões de "disclosure" que se devem impor a devedores que se beneficiam do regime recuperacional da Lei 11.101/2005. Amplo fornecimento de informações que serve como mecanismo de proteção contra abusos e condutas ilegais. Doutrina de SHEILA CHRISTINA NEDER CEREZETTI, EMANUELLE URBANO MAFFIOLETTI, FERNANDA NEVES PIVA e GUILHERME SETOGUTI.

Reforma da sentença recorrida. Apelação a que se dá provimento.